Tribunal: TJSP
Processo: 1016631-31.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso e cancelamento de voo – Danos morais – "Quantum" indenizatório – Peculiaridades do caso – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso e cancelamento de voo – Danos morais – "Quantum" indenizatório – Peculiaridades do caso – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407, do Código Civil – Pretensão à majoração afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016631-31.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante NATHALIA
MACHADO, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016631-31.2019.8.26.0068
Apelante
Nathalia Machado
Apelado
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Comarca
Barueri 1a Vara Cível
Voto no 38029
Indenizatória Transporte aéreo nacional de passageiros
Atraso e cancelamento de voo Danos morais “Quantum”
indenizatório Peculiaridades do caso Arbitramento em
patamar adequado em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Regra de equilíbrio

Extensão e consequência da injustiça
Não aplicação da
Súmula 54, do STJ Incidência dos juros de mora a partir do
arbitramento Artigo 407, do Código Civil Pretensão à
majoração afastada Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 94/8 julgou procedente a ação de
indenização, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora
no importe de R$ 3.000,00, com atualização monetária desde o arbitramento e juros de
mora desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.
Apela a autora buscando o ajustamento do julgado, de
modo a alcançar a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$
12.000,00, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas
razões recursais (fls. 101/8).
Processado e respondido o recurso (fls.
121/34), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A controvérsia estabelecida em grau recursal se limita à
verificação do cabimento da majoração do “quantum” arbitrado a título de indenização
por danos morais, ausente recurso da parte adversa a questionar seu cabimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação de qualquer natureza.
É fato haver a apelante adquirido passagem aérea junto à
apelada para o trecho Sinop/MT Guarulhos/SP, e que teve seu voo cancelado, sendo
levada de ônibus até Cuiabá/MT, de onde embarcou para Guarulhos/SP, tendo chegado
ao seu destino final com atraso de 11 horas.
O que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é
condenação que tenha real e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que
ela não mais ocorra. A finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf.
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (art. 139 e ss.), dos parâmetros traçados
em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as
diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa
(Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, nota-se que o valor pretendido
pela apelante (R$ 12.000,00) se revela exagerado dadas as peculiaridades do caso
(considerando que, apesar do atraso de 11 horas, a apelada forneceu à apelante
transporte e reacomodação em voo diverso, minimizando as consequências do resultado
danoso, sem comprovação de aspectos extraordinários, como perda de compromisso
social ou profissional), sendo que a indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo
“a quo” em R$3.000,00, observada a extensão e consequência da injustiça referida,
deve ser tida por proporcional e razoável, refletindo adequadamente a realidade dos
danos causados e a reparação a eles condizente, não se justificando a pretensão à sua
majoração.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento, nos termos
da Súmula 362 do C. STJ.
Quanto aos juros de mora, observa-se, no caso, em se
tratando de indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do
ilícito, não pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral
somente é convertido em pecúnia obrigação de pagar através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, observado que os juros de mora
devem incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do art. 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: “Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407).” (RESP
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, “Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.” (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Por fim, sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Daí por que se impõe a mantença da r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c.c. art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1016631-31.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Nathalia Machado
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Inobstante
o
entendimento
da
douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Nathalia Machado ajuizou a presente
demanda contra
Azul
Linhas
Aéreas
Brasileiras,
objetivando receber a correspondente indenização pelos
danos morais sofridos, em razão do cancelamento do voo
nacional.
O MM. Juiz houve por bem julgar
procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$3.000,00 (três mil reais).
Conforme se depreende dos autos, restou
demonstrado que a apelante adquiriu passagem aérea, para
o dia 30 de setembro do ano de 2019, às 12h40min,
referente ao trajeto Sinop (Mato Grosso)/Cuiabá (Mato
Grosso).
Ocorre
que
a
empresa
aérea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateralmente, cancelou o voo, surpreendendo a
requerente, o que gerou diversos transtornos, mormente
porque a autora ficou horas no saguão do aeroporto, sem
obter qualquer informação, já que estava de mudança para
Curitiba e não poderia deixar de embarcar.
A empresa apelada informou que não
poderia realocar os passageiros em outro voo, motivo pelo
qual a recorrente teve de percorrer o trajeto por transporte
terrestre, o que adicionou 11 (onze) horas e 30 (trinta)
minutos ao tempo inicialmente estipulado.
No tocante à quantificação da indenização
por danos morais, o jurista Rui Stoco teceu as seguintes
considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar desses
critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar,
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva
da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória,
em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de
enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína ao ofensor,
nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objeto
colimado”.1 (grifamos)
É certo que a autora sofreu constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e
sensações negativas, em virtude da longa espera para
chegar ao seu destino, decorrente do cancelamento do
voo.
Assim, a indenização por danos morais,
arbitrada pelo Juízo a quo em R$3.000,00 (três mil reais)
é ínfima, razão pela qual fica majorada para R$10.000,00
(dez mil reais), valores capazes de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,
para
os
fins
anteriormente explicitados, o voto dá provimento ao
recurso.
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1097C67A
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10B35B77
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016631-31.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.